Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714759-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS IMPETRANTE: ROMULO COLBERT TORRES MACIEL PACIENTE: HENRIQUE ALMEIDA AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RÔMULO COLBERT TORRES MACIEL, advogado constituído, com OAB/DF no 45.565, em favor de HENRIQUE ALMEIDA AGUIAR, preso desde 26/12/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147, 129, §13o e 148, todos do Código Penal e no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima (fls. 101/103). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que o paciente não teve a intenção de agredir ou ameaçar a vítima. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de doença grave, “pois é portador de Cirrose Hepática Grave Cid k 74.6, por esse motivo foi submetido a um transplante hepático, passando ter imunidade baixa, toma vários remédios para controlar e tentar manter sua saúde regular, necessita de alimentação balanceada, porém, na falta deles ou cuidados médicos diários para tomar toda medicação no horário certo, pode vim a morrer”. Por fim, declara haver violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 90/92). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 97/103), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de maio de 2023 18:35:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora